Tribunal: TJES
Processo: 0000451-56.2021.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000451-56.2021.8.08.0045

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: WALACY SILVA DE JESUS

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

PROCESSO Nº 0000451-56.2021.8.08.0045

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: WALACY SILVA DE JESUS

Advogados do(a) APELADO: ANDRE FERREIRA SIMONASSI - ES20376-A, FRANCINI BERGAMINI - ES36383

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS INSUFICIENTES DE AUTORIA. IMPRONUNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

O juiz somente pronunciará o acusado quando “se convencer da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação”. Inteligência do artigo 414 do CPP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

PROCESSO Nº 0000451-56.2021.8.08.0045

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: WALACY SILVA DE JESUS

Advogados do(a) APELADO: ANDRE FERREIRA SIMONASSI - ES20376-A, FRANCINI BERGAMINI - ES36383

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, insurge-se o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra a sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha, que
impronunciou

WALACY SILVA DE JESUS
, deixando de submetê-lo a julgamento perante o Tribunal de Júri pela suposta prática do crime tipificado no a
rtigo 121, "
caput
", do Código Penal.

O
parquet
sustenta haver elementos probatórios suficientes à pronúncia, requerendo, assim, o provimento do recurso.

A irresignação não merece prosperar.

De acordo com a denúncia, em 25 de dezembro de 2020, por volta das 22h00min, na Rua 7 de Setembro com a Rua Jacira Vieira, Bairro Boa Vista, São Gabriel da Palha/ES, o apelado, com
animus necandi,
teria efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima Wellinton Moronari, causando-lhe sua morte.

Segundo narra a peça informativa, no decorrer das investigações, a equipe da Polícia Civil descobriu que o apelado é o atual namorado de Franthierle Souza, com quem Wellinton (vítima) teve um filho, o que teria provocado constantes ciúmes no apelado e motivado a execução da vítima. Diante das suspeitas, a autoridade policial realizou busca e apreensão nos imóveis relacionados a fim de coletar eventuais provas e, no contexto das diligências, o morador Vagner Vieira Machado se manifestou dizendo que "não seguraria a bronca", informando aos policiais que fora Walacy Silva de Jesus o autor do homicídio.

Assim, após a análise de todos os elementos de informação colhidos durante as investigações, concluiu-se na denúncia, pela provável atuação do recorrido como autor do referido homicídio.

O juízo
a quo,
entretanto, ao prolatar a sentença (folhas 132/133), entendeu pela
impronúncia
do ora apelado
,
motivo pelo qual, se insurge o
parquet
nessa instância a fim de que seja reformada a referida decisão.

Passo a decidir.

Nos termos do artigo 414 do Código de Processo Penal, o juiz somente pronunciará o acusado quando “
se convencer da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação”.

O
parquet
sustenta que os elementos colhidos durante a instrução seriam suficientes para submeter o apelado ao Tribunal do Júri. Contudo,
essa não foi a conclusão que extraí dos autos.

Conforme se observa pela leitura dos autos,
não existem elementos de convicção produzidos em contraditório que sustentem minimamente a pronúncia pelo órgão acusatório
. Vejamos:

Em juízo, a testemunha policial civil,
Gederson Mecier
(arquivo de mídia à folha 116) confirmou as informações constantes no relatório de atividade policial (folhas 24/26), o qual aponta a informação que a testemunha
Vagner Vieria Machado
teria informado aos policiais
o nome do apelado como executor do crime
. O policial ainda, esclareceu que,
[ao seu ver]
a autoria do crime recaía sobre o recorrido Walacy, pois segundo afirma, a compleição física do executor (que aparece nas imagens registradas pelas câmeras de vídeo-monitoramento) seriam incompatíveis com o outro investigado (Keverton Vieira Marchado).

A testemunha
Vagner Vieira Machado
, porém, ouvido em juízo (arquivo de mídia à folha 120),
negou que teria citado o nome de Walacy para o policial
, afirmando que na verdade teria dito que "
ouviu dizer que foi um "ex" namorado da Franthierle quem havia matado Wellinton
".

A testemunha
Fernanda Alves Carvalho
, ouvida em juízo (mídia de folha 116), também negou que Vagner teria dito que foi Walacy o autor do homicídio quando houve o cumprimento de mandado em sua residência.

Mayla Teixeira Becevelli
, namorada da vítima ao tempo dos fatos e que estava presente no momento da execução do crime, informou em juízo (mídia de folha 116),
que não conseguiu reconhecer o executor
d
o crime, por este estar de capacete e jaqueta no momento dos fatos.

Franthierle de Souza Rocha
, companheira do apelado e mãe do filho da vítima, ao ser ouvida perante o juízo (mídia de folha 116), afirmou que o delito
não
poderia ter sido
praticado
em
razão de ciúmes,
uma vez que não mantinha mais
contato com a vítima
. Afirmou que no dia dos fatos, ela e o apelado viram Wellington na "pracinha do Boa Vista" quando estavam andando de "carretão", confirmando que logo depois teriam ido de moto para sua residência, e em seguida Wellington teria ido à casa de um amigo.

Por sua vez, o apelado
Walacy Silva de Jesus
negou a autoria do crime.
Em juízo, também afirmou que no dia dos fatos, andou de “carretão” e viu Wellinton na pracinha. Alegou que em seguida, deixou sua namorada em casa e foi num bar comprar algo e depois teria ido na casa de Felipe. Afirmou ainda, que não tinha ciúmes de sua companheira e que apenas conhecia “de vista” a vítima, reafirmando que não possuía desavença com esta.

Por fim, a testemunha
Felipe Mota de Oliveira
, ouvido em juízo (folha 116), confirmou que Walacy passou em sua residência na noite do crime e ficaram conversando por algum tempo.

Assim, percebe-se que o
s elementos produzidos nos autos não foram suficientes para gerar um convencimento acerca da existência de indícios mínimos de autoria em relação ao crime imputado ao apelado. O
órgão ministerial sustenta a
autoria delitiv
a
tão somente

em depoimentos de

testemunhas que não presenciaram o crime
, de modo que não se pode concluir através dos depoimentos se, de fato, foi o apelado quem teria desferido os disparos contra a vítima, ou ainda que sobre ele recaia algum indício mínimo de autoria apto à submetê-lo à julgamento perante o Tribunal do Juri.

Ademais, cabe ressaltar ainda que também
não foi possível fazer o reconhecimento do autor dos disparos através das imagens captadas em vídeo-monitoramento
(arquivo de mídia anexo aos autos). Concluo
então, que os elementos produzidos nos autos
não restaram aptos a ensejar a convicção necessária acerca da existência de
indícios mínimos suficientes da autoria delitiva
, de modo que a
impronúncia
é, de fato, a medida que se impõe ao caso em análise, conforme preceitua o artigo 414 do Código de Processo Penal:
“
não se convencendo da materialidade do fato
ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação,
o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado
.”
Defender o contrário seria o mesmo que submeter o réu a julgamento por crime para o qual não há justa causa
, algo que é rechaçado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Isto posto, sem mais delongas,
conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.